Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700002-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUNICE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que forneça à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO (ZOMETA), na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz o agravante que é exagerado o valor da multa diária fixada. Aduz que a multa diária, por si, não afasta os óbices da Administração Pública para fornecimento do medicamento, a maioria deles relacionados à necessidade de cumprimento de ritos legais inafastáveis ou de dificuldades operacionais com os fornecedores dos produtos; o elevado valor acarretara enriquecimento sem causa da parte contrária, reduzindo ainda mais a capacidade do Poder Público de custear as despesas com a saúde da população. Requer seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo, ao menos em relação a fixacao da multa diária, bem assim seja ao final conhecido e provido para reformar a decisão, indeferir a tutela de urgência ou, ao menos, para reduzir o valor da multa fixada ou substituí-la pelo sequestro de verbas publicas em caso de descumprimento. É o Relatório. Decido. Para a antecipação de tutela, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. A parte agravada tem diagnóstico de câncer de mama com metástases ósseas (CID C50) e necessita do medicamento demandado, com urgência, sob pena de progressão da doença, conforme relatório médico. No caso vertente, foi realizada requisição formal à Diretoria de Assistência Farmacêutica e ao Instituto de Gestão Estratégica para acesso ao medicamento mediante Ofício. A DIASF informou que a SES-DF não é responsável pela programação/aquisição de itens que são utilizados no Hospital de Base. E, até o momento, segundo informação da Defensoria, não há resposta sobre o caso do IGES-DF. A fixação da multa diária é perfeitamente cabível para compelir o devedor a cumprir a obrigação, no caso, o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde. Incabível, outrossim, a revogação da multa, mormente diante da importância dos bens tutelados, quais sejam, a saúde e a vida, bens que se pretende preservar com a presente. Contudo, a multa fixada se mostra desarrazoada. É mister que se observe a sua proporcionalidade e razoabilidade. O sequestro de verba pública deve ocorrer somente quando todas as tentativas para fornecimento do medicamento se mostraram inexitosas. Assim, defiro em parte o pedido do Distrito Federal para reduzir o valor fixado, a título de astreintes, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora